Tribunal: TJDFT
Processo: 0725114-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Depoimento de policiais. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva.
1 - Depoimento de policiais que abordaram usuária que acabava de adquirir droga do acusado, filmagens de pessoa com as mesmas características físicas do réu em atitude típica de traficância e reconhecimento informal, pela usuária, são provas do tráfico.
2 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,17g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
3 – Apelação provida em parte.